Tribunal: TJES
Processo: 0000464-36.2022.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000464-36.2022.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLEY SALES MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.
F
oram apreendidos junto com o réu, além da relevante quantidade de drogas, armas, munições e material para preparo e embalo das drogas. Esse fato, somado às ações em curso, bem como pelos registro de ato infracional, demonstram a sua dedicação à prática criminosa.

2.
Assim, pelos fundamentos acima expostos, entendo que o apelante não faz jus ao benefício pleiteado, pois não cumpriu cumulativamente todos os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

3.

R
ecurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

__________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000464-36.2022.8.08.0040

APELANTE: MARLEY SALES MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARLEY SALES MELO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls. 343/ss. pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PINHEIROS/ES
, que, nos autos da Ação Penal n. 0000464-36.2022.8.08.0040, condenou o recorrente pela prática prevista no art. 33, caput, e art. 40, III, ambos da lei nº 11.343/06, à pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões de apelação (fl.418/ss.), requer a defesa, em síntese,

o reconhecimento do tráfico privilegiado no patamar máximo (2/3), fixando a pena em seu mínimo legal.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso (fls. 430/ss.), sendo neste mesmo sentido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 7914148).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que, no dia 15/07/2022, após investigações e munidos de mandado de busca e apreensão, policiais militares adentraram na residência do ora apelante flagrando ele e os demais denunciados mantendo em depósito e/ou guardando 04 buchas de maconha, 50 papelotes e 61 g de cocaína, 01 fraco de ácido bórico, 01 pacote contendo material para embalo, 01 pistola municiada, 01 carregador para pistola contendo 15 munições e R$1500,00 reais. Apurou-se, nas investigações, que os acusados eram lideranças do tráfico na região e que a residência mantida para a guarda das substâncias ilícitas ficava localizada nas imediações de igreja, praça e escola.

A defesa não se insurge quanto a materialidade e autoria, especialmente considerando a confissão do réu em sede de interrogatório judicial.

No que se refere a dosimetria da pena aplicada, verifico que o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição afastou a pena base do mínimo legal por considerar como desfavorável as circunstâncias do crime, tendo em vista a variedade e quantidade de substâncias apreendidas. Ante o exposto, fixou a pena base em 06 anos e 03 meses de reclusão, além do pagamento de 625 dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão. No entanto, também deve ser reconhecida a menoridade relativa, eis que o apelante contava com 20 anos na época dos fatos.

Assim, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ, mantenho a pena intermediária em 05 anos e 500 dias-multa.

Ato contínuo, segundo apurado nos autos, incide a
causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso
III
, da Lei nº 11.343/06
. Dessa forma, correta a fixação da pena definitiva em 05 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 583 dias-multa.

Quanto ao pedido de aplicação da benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, entendo que melhor sorte não assiste à defesa. Isso porque, para fazer jus à causa de diminuição de pena prevista no referido dispositivo, o agente deve preencher, simultaneamente, as seguintes condições:
1) primariedade; 2) bons antecedentes; 3) não ser agente dedicado à prática criminosa; e 4) não integrar organização criminosa.

Entretanto, em que pese o apelante ser tecnicamente primário, analisando todo o conjunto dos autos não é possível concluir que ele não se dedica a atividade criminosa.

Isso porque, rememoro, que foram apreendidos junto com o réu, além da relevante quantidade de drogas, armas, munições e material para preparo e embalo das drogas. Esse fato, somado às ações em curso, bem como pelos registro de ato infracional, demonstram a sua dedicação à prática criminosa.

Assim, pelos fundamentos acima expostos, entendo que o apelante não faz jus ao benefício pleiteado, pois não cumpriu cumulativamente todos os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)